Tribunal: TJSP
Processo: 1019037-05.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. repetição de indébito – IPTU de 2023. Alegação de destinação rural do imóvel, incluído na zona urbana, que não teria sido modificada após aprovação do projeto para implantação de loteamento. Julgamento antecipado do pedido. Cerceamento de defesa configurado, porque não oportunizada produção de prova da destinação do imóvel.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. repetição de indébito – IPTU de 2023. Alegação de destinação rural do imóvel, incluído na zona urbana, que não teria sido modificada após aprovação do projeto para implantação de loteamento. Julgamento antecipado do pedido. Cerceamento de defesa configurado, porque não oportunizada produção de prova da destinação do imóvel. Sentença anulada para que outra seja proferida, após regular instrução. Recurso provido.